Tribunal: STF
Processo: RE 1455617
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA DO RECURSO ESPECIAL. HOMOLOGAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DAS RECORRENTES. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:



    “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C COMINATÓRIA. OBJETO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES E OUTRAS AVENÇAS. PROGRAMA NACIONAL DE DESESTATIZAÇÃO. RESSARCIMENTO DE PASSIVO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. INDEFERIMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. AÇÃO. COMPOSIÇÃO PASSIVA. ESTADO FEDERADO (ESTADO DE GOIÁS). REGRA DE COMPETÊNCIA (CPC, ART. 52). COMPETÊNCIA CONCORRENTE. OPÇÃO DA PARTE AUTORA. ENTE FEDERADO. FORO PRIVATIVO. CRITÉRIO EX RATIONE PERSONAE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL ESPECIAL. CLÁUSULA ELETIVA DE FORO. DISPOSIÇÃO DIVERSA. PREVISÃO CONTRATUAL ÍRRITA. COMPETÊNCIA DA VARA FAZENDÁRIA LOCAL. REGULAMENTAÇÃO ESTADUAL (LEI ESTADUAL Nº 9.129/81, art. 30, 1, ‘a’, 1). DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DISPONDO SOBRE COMPETÊNCIA. MÁTERIA COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. GÊNESE DA PRESTAÇÃO JURIDISCIONAL. INSERÇÃO NO ROL DE RECORRIBILIDADE ESTABELECIDO PELO NOVO ESTATUTO PROCESSUAL. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA (CPC, ART. 1.015, III e PARÁGRAFO ÚNICO). ROL DE TAXATIVIDADE MITIGADA (RESP 1.704.520/MT). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. AGRAVO. PEÇA RECURSAL. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, se conformando e guardando congruência, o agravo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na decisão interlocutória como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da congruência, que é mero corolário do princípio dispositivo (NCPC, art. 1016, inc. II e III). 2. Conquanto a decisão que versa sobre competência não esteja compreendida, na literalidade da disposição normatizada, dentre aquelas passíveis de serem devolvidas a reexame via agravo de instrumento, porquanto não inserida a matéria dentro do rol taxativo de matérias recorríveis via do instrumento pelo legislador processual, é possível e necessária, mediante interpretação lógico-sistemática, a apreensão de que se afigura cabível o manejo de agravo de instrumento em face de provimento que versa sobre competência, pois encerra premissa inerente à gênese da materialização da prestação jurisdicional demandada, não sobejando possível que juízo desprovido de competência para conhecer de uma ação venha a resolvê-la e somente em grau recursal a questão seja suscitada pois frustra o objetivo do processo, retardando e gerando custos desnecessários à relação processual. 3. A interpretação lógico-sistemática e teleológica das disposições insertas no inciso III e parágrafo do artigo 1.015 do CPC, partindo da premissa de que a competência está impregnada na gênese da prestação jurisdicional, autoriza a exegese segundo a qual é viável a devolução a reexame, pela via do agravo de instrumento, da decisão que versa sobre competência para processar e julgar ação cognitiva, pois originárias da mesma gênese, que é a definição do juiz competente para a causa, inclusive porque irradia danos e prejuízos à razoável duração do processo, prejudicando seu objetivo (STJ, REsp 1.679.909/RS; REsp 1.704.520/MT). 4. De conformidade com a regra prevista no artigo 52 do Código de Processo Civil, as ações em que o Estado for demandado devem ser propostas: (i) no foro do domicílio do autor; (ii) no foro de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda; (iii) no foro de situação da coisa; ou (iv) no foro da capital do respectivo ente federal, cuidando-se, pois, de hipótese de competência concorrente, à escolha da parte autora, descerrando, na forma da normatização processual, que o ente federado usufrui de foro privativo, que decorre do critério ex ratione personae, mas somente quando demandado na comarca da capital correspondente, ao passo que, nas demais hipóteses, subsistem foros concorrentes que podem ser escolhidos pelo autor segundo as condições positivadas, não se legitimando, contudo, que as regras sejam derrogadas por convenção contratual. 5. A relação derivada de contrato de desestatização mediante alienação de participação societária de companhia de energia elétrica estadual, ante os contornos que lhe são conferidos pela natureza ostentada pelo ente contratado e diante do próprio objeto da avença, consubstancia nítida relação jurídica submetida ao regime de direito público, subtraindo-a da incidência da normatização geral às quais estão subordinadas as transações jurídicas na quais a administração pública toma parte, mas às quais não subjaz qualquer interesse jurídico da coletividade, donde, ostentando a regulação processual de regência regra de direito público, portanto de cunho cogente, não possuem os contratantes liberdade para dispor de forma diversa do estatuto processual, elegendo foro diverso do identificado para resolver as controvérsias inerentes ao contrato. 6. O Código de Organização Judiciária do Estado de Goiás - Lei Estadual nº 9.129/1981 -, em seu artigo 30, I, ‘a’, 1, fixara a competência da Vara da Fazenda Pública Estadual para processar e julgar as ações em que o estado de Goiás figurar como réu, sobejando inexorável dessa regulação que compete à aludida Vara processar e julgar a ação manejada em face do ente federado tendo por objeto a declaração da nulidade de ato administrativo alegadamente ilegal e a cominação de obrigação de fazer em desfavor do ente federado, sobejando imperioso o reconhecimento de ilegalidade da cláusula contratual de eleição de foro inserta que previa a competência de foro diverso para o processamento da demanda, pois dispõe sobre regra de foro sobre a qual não podiam as partes transigir. 7. Agravo conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime” (fls. 2-3, e-doc. 8).



    2. As recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 22 e o art. 125 da Constituição da República.



    Argumentam que “o art. 125 da CF/88 não cria qualquer óbice para que o Judiciário Estadual exerça sua jurisdição além de seus limites territoriais, de maneira que a regra de competência trazida pelo parágrafo único do art. 52 do CPC/15 não esbarra em qualquer vedação constitucional” (fl. 3, e-doc. 15).



    Assinalam que “a existência de regras de competência funcional, instituídas por lei estadual, ou de normas locais de organização judiciária específicas, não altera a competência territorial resultante da lei processual federal, pois inviável que as normas locais se sobrepujem às regras estabelecidas pelo legislador federal especial, que é privativamente competente nos termos do artigo 22, I, da Constituição Federal. Este também é o entendimento da Súmula n. 206 do Superior Tribunal de Justiça, ‘A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo’” (fls. 3-4, e-doc. 15).



    Pedem o provimento do presente recurso, “para que seja declarada a possibilidade de um ente federativo ser demandado fora de seus limites territoriais” (fl. 5, e-doc. 15).



    3. O presente recurso extraordinário e o recurso especial, interpostos simultaneamente, foram admitidos pelo Tribunal de origem (e-doc. 19).



    4. Em 20.3.2023, as recorrentes (Celg Distribuição S/A e Equatorial Participações S/A) requereram a desistência do recurso especial interposto contra o mesmo acórdão, nestes termos: “A despeito de ter sido interposto Recurso Especial contra a decisão de 2ª. Instância que confirmou a declinação de ofício da competência do foro de Brasília em favor das Varas de Fazenda Pública do Estado do Goiás feito pelo juízo de 1ª. Instância, as recorrentes capitulam ao entendimento de competência do foro goiano e requerem a desistência do presente recurso” (e-doc. 32).



    5. Em 3.8.2023, o Superior Tribunal de Justiça homologou o pedido de desistência do recurso especial (e-doc. 61). Essa decisão transitou em julgado em 31.8.2023 (e-doc. 68).



     



    6. Em 19.9.2023, foi determinada a intimação das recorrentes, para se manifestarem, no prazo comum de cinco dias, sobre a persistência do interesse recursal (e-doc. 73).



    Em 19.10.2023, a Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal certificou a ausência de manifestação das recorrentes (e-doc. 78).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    7. O presente recurso extraordinário está prejudicado pela superveniente ausência de interesse processual das recorrentes.



    8. Intimadas, as recorrentes não se manifestaram sobre o interesse jurídico no recurso extraordinário, embora cientes de que essa omissão acarretaria a extinção do processo pela ausência de interesse processual. 



    A demonstração do interesse processual é requisito para recorrer. Cabia às recorrentes comprovar a possibilidade de o recurso interposto alterar, em seu benefício, se fosse o caso, sua situação processual, sob pena de “pretender a continuação de julgamento cujos efeitos práticos seriam inexistentes” (MS n. 24.354-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 23.9.2005). Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DE PERNAMBUCO NO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA – SIAFI. ÓBICE AO REPASSE DE VERBAS. NOTÍCIA DE TRATATIVAS PARA CONCILIAÇÃO SOBRE A DEMANDA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. DEFERIMENTO. INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO TEMPESTIVA. EXTINÇÃO DA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ACO n. 3.177-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO TEMPESTIVA QUANTO AO INTERESSE PROCESSUAL. PREJUÍZO DO AGRAVO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (SS n. 3.643-AgR-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 18.10.2018).



    No julgamento do Agravo de Instrumento n. 439.261, o Ministro Joaquim Barbosa, Relator, assentou que “a situação fática está consumada, de modo que não se poderá extrair do recurso extraordinário nenhum benefício prático ao recorrente. Por conseguinte, inexiste interesse em recorrer” (DJe 15.12.2004). 



    9. A ausência de manifestação das recorrentes sobre a persistência de interesse recursal é ato incompatível com o interesse processual.



    Nos termos do inc. VI do art. 485 do Código de Processo Civil, “o juiz não resolverá o mérito quando: VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual”.



    10. Pelo exposto, alteradas as condições jurídico-processuais na espécie, julgo prejudicado o recurso extraordinário (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e inc. VI do art. 485 do Código de Processo Civil), pela perda superveniente do interesse processual.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora